Tribunal: TJDFT
Processo: 0036201-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0036201-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO DE BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 26249574, da concordância do exequente (ID 26510876) e da ausência de impugnação do executado, conforme certidão de ID 27009690, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador